Tribunal: TJES
Processo: 5001581-07.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001581-07.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARYALDA DE SOUZA SILVA
RECORRIDO: IVANILDE PEREIRA LIMA 62053574534
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO INERENTE AO COTIDIANO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação em que alega a parte autora que visualizou no instagram da requerida uma promoção que informava que na compra de produtos acima do valor de R$ 100,00 (cem reais) receberia um copo de brinde, e desta forma efetuou uma compra no valor de R$ 306,32 (trezentos e seis reais e trinta e dois centavos). Alega a parte autora que no ato do recebimento dos produtos não lhe foi entregue o referido copo e, desta forma, entrou em contato com a requerida, a qual informou que os copos não estavam mais em estoque e por isso não seriam mais entregues e que tal informação foi previamente alertada. Alega a autora que a empresa requerida não sinalizou tal informação e que editou posteriormente o post do instagram sinalizando que os copos só seriam entregues enquanto estivessem em estoque.

Em sede de sentença, o juízo a quo julgou procedente o pedido para

entrega do copo tendo em vista que a requerida informou a autora, conforme conversas anexas a inicial de que o copo seria enviado, e de fato o referido post não trazia inicialmente a informação de que existia limite de copos e que desta forma houve falha na prestação de serviços.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado (ID Nº 3322442) alegando que tal situação gerou grande frustração mediante a expectativa de recebimento do copo de brinde e que por essa razão faz jus a indenização por danos morais.

Inicialmente verifico que o presente recurso não merece prosperar.

Da análise dos autos verifico que de fato o copo de brinde não foi entregue, conforme informado pela loja requerida, todavia não se trata de caso que tenha condão de ferir a honra, a privacidade ou a intimidade da autora, conforme dispõe o artigo 5º, inciso X da Constituição Federal, desta forma não há o que se falar em danos morais,

Não houve comprovação de que o fato desbordou da esfera do mero aborrecimento inerente à vida cotidiana, de modo que não há dano moral indenizável na espécie.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA REALIZADA PELA INTERNET. PRODUTO ADQUIRIDO. ENTREGA NÃO REALIZADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO.

- O dano de cunho moral não se caracteriza pelo advento de frustrações, chateações, aborrecimentos, inconvenientes, dissabores, enfim, os direitos da personalidade não são vilipendiados por atos inerentes ao piso elementar de situações ordinárias afetas à dinâmica social e comercial, a qual todos estão obrigados a suportar.

- A mera frustração de expectativa gerada pela não entrega de produto adquirido pela internet não é fato, por si só, ensejador de danos morais.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.007659-8/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/02/2023, publicação da súmula em 16/02/2023)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,

NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)